Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de OSWALDO EUSTAQUIO FILHO. Na espécie, a d. defesa vindica a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da medida extrema pela prisão domiciliar. Ao examinar as razões constantes do presente writ, observo que se trata de mera repetição do pleito formulado pelo mesmo impetrante em favor do mesmo paciente no bojo do HCCrim 0702197-80.2021.8.07.0000, também de minha relatoria. Evidente, portanto, a litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. A questão ora versada será devidamente enfrentada no primeiro habeas corpus distribuído. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator